Tribunal: CARF
Processo: 13896.721434/2019-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
REAJUSTE CONTRATUAL. IGP­M. DESCARACTERIZAÇÃO DE PREÇO PREDETERMINADO. NÃO PERMANÊNCIA NO REGIME CUMULATIVO DE APURAÇÃO.
O contrato de fornecimento de energia elétrica fora firmado em 2000, antes portanto de 31.10.2003, enquadrando-se, em parte, nos termos da exceção de permanência no regime cumulativo prevista no art. 10, XI, "c)" da Lei n° 10.833, de 2003. Tal contrato prevê o reajuste do preço da energia pela variação do IGP­M. Em sendo índice geral de preços, medida abrangente do movimento de preços, não é função do custo de produção, tampouco variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados no fornecimento de energia. Pelo art. 3o da IN SRF no 658, de 2006, preço predeterminado é "aquele fixado em moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do contrato" e o "caráter predeterminado do preço subsiste somente até a implementação [...] da primeira alteração de preços decorrente da aplicação" de cláusula contratual de reajuste ou de regra de ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Qualquer alteração nesse "valor fixado", seja a título de correção monetária, seja de revisão de preços, desfaz a predeterminação do preço, descaracterizando-a. A única exceção é a do art. 109 da Lei n° 11.196, de 2005, quando o reajuste de preços em função do custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, que não é o caso do IGP­M.
REAJUSTE EM PERCENTUAL NÃO SUPERIOR ÀQUELE CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO OU À VARIAÇÃO DE ÍNDICE QUE REFLITA A VARIAÇÃO PONDERADA DOS CUSTOS DOS INSUMOS UTILIZADOS. REGRA DO § 3o DO ART. 3o DA IN SRF No 658, DE 2006 TEM ALCANCE E AMPLITUDE DETERMINADO PELO ART. 109 DA LEI No 11.196, DE 2005.
Não será qualquer reajuste de preços, em percentual não superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, que não descaracteriza o preço predeterminado; mas um reajuste de preços que também seja função do custo de produção ou ser variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados
NOTA TÉCNICA DA ANEEL. NÃO TEM VALOR NORMATIVO OU VINCULANTE NA ESFERA TRIBUTÁRIA.
Manifestação da ANEEL, acerca da qual reajuste caracteriza ou não o preço predeterminado, não tem qualquer valor normativo ou vinculante na esfera tributária.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. Súmula CARF no 108.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721434/2019-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.967 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2024
Recorrente
AES TIETE ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
REAJUSTE CONTRATUAL. IGP-M. DESCARACTERIZAÇÃO DE PREÇO
PREDETERMINADO.
NÃO
PERMANÊNCIA
NO
REGIME
CUMULATIVO DE APURAÇÃO.
O contrato de fornecimento de energia elétrica fora firmado em 2000, antes
portanto de 31.10.2003, enquadrando-se, em parte, nos termos da exceção de
permanência no regime cumulativo prevista no art. 10, XI, "c)" da Lei n°
10.833, de 2003. Tal contrato prevê o reajuste do preço da energia pela
variação do IGP-M. Em sendo índice geral de preços, medida abrangente do
movimento de preços, não é função do custo de produção, tampouco variação
de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados no
fornecimento de energia. Pelo art. 3o da IN SRF no 658, de 2006, preço
predeterminado é "aquele fixado em moeda nacional como remuneração da
totalidade do objeto do contrato" e o "caráter predeterminado do preço subsiste
somente até a implementação [...] da primeira alteração de preços decorrente
da aplicação" de cláusula contratual de reajuste ou de regra de ajuste para
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Qualquer
alteração nesse "valor fixado", seja a título de correção monetária, seja de
revisão de preços, desfaz a predeterminação do preço, descaracterizando-a. A
única exceção é a do art. 109 da Lei n° 11.196, de 2005, quando o reajuste de
preços em função do custo de produção ou da variação de índice que reflita a
variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, que não é o caso do
IGP-M.
REAJUSTE
EM
PERCENTUAL
NÃO
SUPERIOR
ÀQUELE
CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO
OU À VARIAÇÃO DE ÍNDICE QUE REFLITA A VARIAÇÃO
PONDERADA DOS CUSTOS DOS INSUMOS UTILIZADOS. REGRA DO
§ 3o DO ART. 3o DA IN SRF No 658, DE 2006 TEM ALCANCE E
AMPLITUDE DETERMINADO PELO ART. 109 DA LEI No 11.196, DE
2005.
Não será qualquer reajuste de preços, em percentual não superior àquele
correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à variação de índice
que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, que não
descaracteriza o preço predeterminado; mas um reajuste de preços que também
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721434/2019-70
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721434/2019-70

seja função do custo de produção ou ser variação de índice que reflita a
variação ponderada dos custos dos insumos utilizados
NOTA TÉCNICA DA ANEEL. NÃO TEM VALOR NORMATIVO OU
VINCULANTE NA ESFERA TRIBUTÁRIA.
Manifestação da ANEEL, acerca da qual reajuste caracteriza ou não o preço
predeterminado, não tem qualquer valor normativo ou vinculante na esfera
tributária.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. Súmula CARF no 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Laércio Cruz Uliana Junior e Juciléia de Souza
Lima, que davam provimento ao recurso voluntário. Julgamento realizado após a vigência da Lei
no 14.689, de 2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima e Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
I - DO LANÇAMENTO
Em decorrência de ação fiscal desenvolvida junto à empresa qualificada, foram lavrados
os Autos de Infração da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins (fls. 843/856),
conforme demonstrativo abaixo:
Incidência Não-Cumulativa. Insuficiência
de Recolhimento. Período: 01/2015 a
12/2015
Cofins
PIS/Pasep
Contribuição
R$ 108.583.183,09 R$ 23.698.960,17
Juros de Mora (calculados até 04/2019)
R$ 39.557.813,15
R$ 8.630.073,64
Multa Proporcional (Passível de Redução)
R$ 81.437.387,28 R$ 17.774.220,08
Valor do Crédito Apurado
R$ 229.578.383,52 R$ 50.103.253,89
Crédito tributário total do processo
R$ 279.681.637,41
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721434/2019-70

Os detalhes do procedimento fiscal estão descritos no Termo de Verificação Fiscal (fls.
859/882), cujo resumo no tocante à autuação é o seguinte:
Trata-se de procedimento fiscal aberto na empresa AES TIETE ENERGIA S.A., CNPJ
no 04.128.563/0001-10 (incorporadora da empresa AES TIETÊ S/A em 31/12/2015),
com foco no PIS e na Cofins do ano-calendário de 2015.
Em 2015, os fatos geradores do PIS e da Cofins foram apurados pela incorporada AES
TIETÊ S/A, CNPJ no 02.998.609/0001-27.
O contribuinte tributou no regime cumulativo receitas oriundas de contrato de geração e
fornecimento de energia firmado com a empresa Eletropaulo Metropolitana Eletricidade
de São Paulo S.A., assinado em 07 de dezembro de 2000.
Em resposta à intimação fiscal, o sujeito passivo informou, com relação ao preço da
energia, que no período de julho/2014 até junho/2015, o valor unitário do MWh era
206,31 e foi reajustado em 5,58% com base na variação do IGP-M (FGV) no período,
elevando o preço unitário do MWh para R$ 217,83, com vigência de julho até
dezembro/2015. Também no período anterior houve reajuste pelo IGP-M.
Tanto o artigo 109 da Lei no 11.196/2005 quanto o inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no
9.069/95 em nenhum momento dispõem que o reajuste dos contratos pelo IGP-M não
descaracterizaria o preço predeterminado; pelo contrário, a lei se preocupou em
esclarecer que o reajuste de preços com base no custo de produção ou custos dos
insumos não descaracterizaria o preço predeterminado destes contratos.
No caso concreto, com base no próprio contrato de fornecimento de energia, o
contribuinte nunca reajustou o preço da energia com base em seu custo de produção ou
insumos utilizados, se limitando a reajustar o referido preço com base no IGP-M.
Por este fato, tendo reajustado o contrato por um índice de preço (IGP-M), o sujeito
passivo descaracterizou o preço predeterminado a partir da implementação do primeiro
reajuste do valor unitário do MWh, não se enquadrando no inciso XI, alinea “b”, do
artigo 10 da Lei no 10.833/2003. Com isso, não poderia ter apurado o PIS e a Cofins na
sistemática do regime cumulativo.
A Nota Técnica Cosit no 01/2007 esclareceu que o simples reajuste do preço com base
em índice que mede a variação da inflação, por si só, desvirtuaria a definição de preço
predeterminado, independentemente de o reajuste se encontrar aquém da variação dos
custos do interessado.
Com relação a manifestação da ANEEL, contida na Nota Técnica n° 224/2006/ANEEL,
no sentido de que o IGP-M seria o índice que refletiria as variações de custos do setor,
de forma que eventual reajuste com base nesse índice não macularia o conceito de preço
predeterminado, a PGFN se posicionou sobre o assunto por meio do Parecer
PGFN/CAT/no 1.610/2007, que ratificou a posição da RFB em detrimento da orientação
expedida pela ANEEL.
Em face do exposto, conclui-se que o sujeito passivo apurou equivocadamente no
regime cumulativo parte de suas Receitas de Vendas de Bens e Serviços (contrato
assinado com a empresa Eletropaulo em 07/12/2000), razão pela qual foram reapuradas
as bases de cálculo do PIS e da Cofins no regime não cumulativo, que abrange a
totalidade das receitas, e lançadas as diferenças de contribuições não recolhidas,
conforme planilhas de fls. 916/917.
II - DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada das autuações em 17/04/2019 (fl. 921), a Interessada apresentou, em
16/05/2019, a impugnação (fls. 926/947) e documentos anexos, para alegar, em síntese e
fundamentalmente, o seguinte:
Após narrar os fatos, alega que o Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica (doc.
no 6), firmado com a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., prevê o
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721434/2019-70

fornecimento de bens (energia elétrica), válido até 2015, ao preço predeterminado de R$
68,73 por megawatt-hora.
Aduz que o preço é predeterminado mas não é fixo. Nesse sentido, por se tratar de um
contrato de longo prazo, nos termos da cláusula 15a, o preço predeterminado está sujeito
ao reajuste anual com base na variação do IGP-M.
Preliminarmente, defende que os autos de infração apresentam vícios que ensejam a sua
nulidade. Alega descumprimento do art. 9o do Decreto no 70.235/72 em face da ausência
de prova do ilícito tributário, consubstanciado no descumprimento dos requisitos legais
para apuração do PIS e da Cofins com base no regime cumulativo – art. 109 da Lei no
11.196/05 e art. 3o da IN SRF no 658/06, que estabelecem que os reajustes de preço não
superiores ao acréscimo dos custos de produção não descaracterizam o preço
determinado.
Informa que contratou a produção de um laudo pela empresa de auditoria independente
PricewaterhouseCoopers Contadores Públicos Ltda., (“PwC” – doc. no 8), a qual
examinou uma grande quantidade de informações e documentos da Requerente sobre o
tema e concluiu, em síntese, o seguinte:
(i) os reajustes efetuados foram sempre feitos de acordo com as cláusulas contratuais e
aprovados por resoluções homologatórias da ANEEL; e
(ii) com relação ao Contrato celebrado com a Eletropaulo, o reajuste aplicado sempre
foi o inferior ao acréscimo dos custos de produção.
Menciona que toda a análise realizada pela PwC foi feita com base na contabilidade,
registros e documentos fiscais fornecidos pela Requerente, os quais se encontram à
disposição para verificação por meio da conversão do julgamento em diligência.
Informa que a ANEEL proferiu a Nota Técnica no 224/2006-SFF/ANEEL, por meio da
qual esclareceu que “qualquer reajuste de preço previsto contratualmente, que tenha
por objetivo assegurar o reajuste necessário para minimizar os efeitos do desgaste
inflacionário ocorrido durante o ano, sem que haja alteração (revisão) do preço e das
condições pactuadas quando da assinatura do contrato, mediante índices estipulados
contratualmente, qualquer que seja ele, não descaracteriza o preço predeterminado”.
Destaca que os reajustes em questão têm por base o IGP-M, que, conforme também
explicitado pela ANEEL na mesma Nota Técnica, é o índice que se amolda ao comando
legal do artigo 27 da Lei no 9.069/95 e, consequentemente, ao art. 109 da Lei n o
11.196/05 e ao art. 3o da IN SRF no 658/06.
Esclarece que a ANEEL é a única agência competente e responsável por controlar
preços e tarifas de energia elétrica, homologando seus valores iniciais, reajustes e
revisões. E somente a ANEEL pode indicar qual o índice que melhor reflete a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados na geração e fornecimento de energia
elétrica.
Afirma que vem acompanhando a atualização de seu contrato ano a ano e, em momento
algum, este foi reajustado por valor superior ao reajuste dos seus custos, nos exatos
termos propostos pela própria legislação editada pela RFB, por meio da IN SRF no
658/2006.
Junta aos autos Parecer Econômico elaborado pelo ex-Secretário Executivo e Secretário
de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, que reitera o
entendimento de que as regras de reajuste previstas nos contratos de longo prazo do
setor elétrico não alteram o caráter predeterminado do preço (doc. no 11).
Defende que preço predeterminado é aquele preço previsto contratualmente e não se
equipara a preço fixo. Cita IN SRF n° 21/1979, que disciplina a aplicação do art. 10 do
Decreto-lei n° 1.598/1977, para fins de IRPJ.
Acrescenta que tal previsão leva em conta que o conceito jurídico de correção monetária
(reajuste) não se confunde com indeterminação do preço. E a aplicação de índices de
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721434/2019-70

correção monetária não pode ser confundida com majoração de preços. Cita § 2o do art.
97 do CTN.
Cita previsão de correção monetária pelo art. 27 da Lei no 9.069/95. Aduz que o IPC-r
previsto já foi extinto e nos termos da Lei no 10.192/2001 os contratos com prazo de
duração igual ou superior a um ano podem ser corrigidos monetariamente por índices de
preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos
insumos.
Arremata que o IGP-M é mero índice de correção monetária, autorizado pela legislação
e imposto pela ANEEL para reajuste dos contratos de compra e venda de energia, cujos
preços predeterminados, em razão dos contratos serem de longo prazo, sofrem os efeitos
da inflação. Trata-se assim de reajuste necessário para minimizar os efeitos do desgaste
inflacionário que afetam os custos de produção, sem que haja alteração (revisão) do
preço contratado e das condições pactuadas.
Subsidiariamente, defende a interpretação do comando normativo disposto no art. 27 da
Lei no 9.069/95 e art. 109 da Lei no 11.196/05 de forma a ser possível atualizar os
preços contratualmente estipulados pelo IGP-M sem que esse perca o seu caráter
predeterminado.
Alega a impossibilidade de se aplicar juros de mora sobre a multa lançada,
argumentando que o artigo 61 da Lei n° 9.430/96, utilizado como base legal pela Cosit
para sustentar a incidência de juros sobre as multas de ofício, trata tão somente da
incidência de juros sobre débitos decorrentes de tributos e contribuições, não havendo
qualquer menção às multas de ofício aplicadas pela Receita Federal do Brasil.
Cita jurisprudência do CARF.
Conclui sintetizando seus pedidos:
“Diante do exposto, a Requerente requer seja ACOLHIDA E
INTEGRALMENTE PROVIDA a presente Impugnação, para o fim de que seja,
em preliminar, reconhecida a nulidade do AIIM uma vez que houve falha no
trabalho dos agentes fiscais, os quais deveriam ter demonstrado com provas
concretas que os reajustes aplicados pela Requerente teriam sido superiores ao
aumento do seu custo de produção, o que, frise-se, não aconteceu, de acordo
com o laudo da PwC produzido justamente para suprir a falha da D.
Fiscalização.
Caso assim não entendam, a Requerente requer, no mérito, nos termos expostos
acima, seja a presente Impugnação acolhida para julgar integralmente
improcedente o lançamento feito por meio do Auto de Infração em questão,
objeto
do
Processo
Administrativo
no
13896.721.434/2019-70
e,
consequentemente, cancelar os débitos colocados em cobrança já que restou
demonstrada a permanência das receitas relativas ao Contrato celebrado com a
Eletropaulo no regime cumulativo de recolhimento da PIS e da COFINS, visto
que as receitas discutidas se referem a Contrato de fornecimento firmado
anteriormente a 31 de outubro de 2003, com prazo superior de um ano, e a
preço determinado.
Em função da vasta documentação relacionada ao tema e pela ausência da
verificação da variação dos custos no momento de fiscalização, a Requerente
não se opõe à conversão do julgamento em diligência para que se faça a
confirmação de que os preços não foram reajustados em patamares superiores à
variação de custos, conforme demonstrado pelo laudo produzido pela PwC
juntado aos autos.
Por fim, subsidiariamente, a Requerente pleiteia seja, ao menos afastada a
cobrança de juros à taxa SELIC sobre a multa aplicada no presente caso.
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721434/2019-70

A Requerente ainda protesta por provar o alegado por todos os meios de prova
em direito admitidos, sem exceção de quaisquer, inclusive pela juntada de novos
documentos e a conversão do julgamento em diligência.”
Em decisão unânime, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte julgou improcedente a impugnação, mantendo-se a integridade
do crédito tributário constituído, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2015
CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE A 31 DE OUTUBRO DE 2003. A
PREÇO PREDETERMINADO.
Conforme regulamentado pela IN SRF no 658, de 2006, considera-se a partir de
01/02/2004, para fins de interpretação do art. 10, inc. XI, da Lei no 10.833, de 2003,
contrato a preço predeterminado aquele cujo preço esteja fixado em moeda nacional
como remuneração da totalidade do objeto do contrato ou, alternativamente, aquele
fixado em moeda nacional por unidade de produto ou por período de execução, nele
subsistindo o caráter predeterminado somente até a implementação, após 31/10/2003, da
primeira alteração de preços decorrente da aplicação de cláusula contratual de reajuste,
periódico ou não, ou de regra de ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, nos termos dos arts. 57, 58 e 65 da Lei no 8.666, de 21 de junho
de 1993.
NOTA TÉCNICA DA ANEEL. NÃO TEM VALOR NORMATIVO OU
VINCULANTE NA ESFERA TRIBUTÁRIA.
Manifestação da ANEEL, acerca da qual reajuste caracteriza ou não o preço
predeterminado, não tem qualquer valor normativo ou vinculante na esfera tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2015
CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE A 31 DE OUTUBRO DE 2003. A
PREÇO PREDETERMINADO.
Conforme regulamentado pela IN SRF no 658, de 2006, considera-se a partir de
01/02/2004, para fins de interpretação do art. 10, inc. XI, da Lei no 10.833, de 2003,
contrato a preço predeterminado aquele cujo preço esteja fixado em moeda nacional
como remuneração da totalidade do objeto do contrato ou, alternativamente, aquele
fixado em moeda nacional por unidade de produto ou por período de execução, nele
subsistindo o caráter predeterminado somente até a implementação, após 31/10/2003, da
primeira alteração de preços decorrente da aplicação de cláusula contratual de reajuste,
periódico ou não, ou de regra de ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, nos termos dos arts. 57, 58 e 65 da Lei no 8.666, de 21 de junho
de 1993.
NOTA TÉCNICA DA ANEEL. NÃO TEM VALOR NORMATIVO OU
VINCULANTE NA ESFERA TRIBUTÁRIA.
Manifestação da ANEEL, acerca da qual reajuste caracteriza ou não o preço
predeterminado, não tem qualquer valor normativo ou vinculante na esfera tributária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA LANÇADA DE OFÍCIO.
CABIMENTO.
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721434/2019-70

Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário constituído, do qual
faz parte a multa lançada de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado conforme a legislação vigente,
e o lançamento fiscal foi efetuado por autoridade competente e encontra-se devidamente
motivado, com descrição precisa e detalhada dos fatos, trazendo todas as informações
necessárias para a sua devida compreensão e o exercício do contraditório e da ampla
defesa, inexiste nulidade dos lançamentos efetuados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, requer que se reforme da
decisão da Delegacia de Julgamento, no sentido de cancelar integralmente a autuação, em
documento recursal com a presente estrutura:
I. Tempestividade
II. Dos fatos
A.
Considerações iniciais: o acórdão recorrido e a pendência dos autos
B.
Existência de jurisprudência firmada pela CSRF em casos da própria
recorrente
III. As razões que ensejam a reforma integral do acórdão recorrido
A.
Preliminar: a nulidade do acórdão recorrido
B.
Mérito: a inexistência de descaracterização do preço determinado
previsto contratualmente
a.
O artigo 109 da Lei no 11.196/05, a Instrução Normativa no
658/06 e o reajuste aplicado aos contratos de energia elétrica
b.
A correção pelos índices que refletem a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados
c.
O IGPM é índice de correção monetária e não de revisão de
preços
d.
A permissão da atualização do preço pelo artigo 109, da Lei
11.196/05
IV. Os juros sobre a multa aplicada
V. Do pedido
Por fim, pede o que se segue:
“87. Diante do exposto, a Recorrente requer seja ACOLHIDO E INTEGRALMENTE
PROVIDO o presente Recurso Voluntário, para o fim de que seja, em preliminar,
reconhecida a nulidade do Acórdão n° 02-094.535 proferido pela 1a Turma da
DRJ/BHE haja vista que:
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721434/2019-70

(i) a desconsideração da prova produzida pela Recorrente nos autos enseja ofensa ao
seu direito de defesa e prejudica a busca pela verdade material. Nesse sentido, é
importante destacar que o laudo da PwC foi produzido justamente para suprir a falha
no trabalho dos agentes fiscais, os quais deveriam ter demonstrado que os reajustes
aplicados pela Recorrente teriam sido superiores ao aumento do seu custo de
produção, o que, frise-se, não aconteceu; bem como
(ii) deixou de enfrentar adequadamente os pontos trazidos acostados pela Recorrente,
especialmente no que tange à casos já analisados por esse E. CARF e pela E. CSRF
sobre o mesmo tema, inclusive da própria Recorrente, essenciais para o deslinde da
presente controvérsia.
88. Caso assim não entendam, a Recorrente requer a Recorrente requer seja
ACOLHIDO E INTEGRALMENTE PROVIDO o presente Recurso Voluntário, para o
fim de que seja, no mérito, julgado integralmente improcedente o lançamento feito por
meio dos Autos de Infração em questão, objeto do Processo Administrativo no
13896.721434/2019-70 e, consequentemente, cancelados os débitos em cobrança, haja
vista que:
(i) conforme demonstrado pelo laudo elaborado pela PwC, (a) os reajustes efetuados
foram sempre feitos de acordo com as cláusulas contratuais e aprovados por
resoluções homologatórias da ANEEL; e
(b) o reajuste aplicado com relação ao Contrato celebrado com a Eletropaulo sempre
foi o inferior ao acréscimo dos custos de produção;
(ii) em contratos de fornecimento de energia elétrica, a adoção do IGPM é adequada
para determinar o reajuste, inclusive com reconhecimento da própria ANEEL, não se
podendo admitir que a escolha pelo órgão regulador dos índices para reajustar os
contratos de energia seja uma escolha aleatória;
(iii) o IGPM é mero índice de correção monetária, autorizado pela legislação e imposto
pela ANEEL para reajuste dos contratos de compra e venda de energia, cujos preços
predeterminados, em razão de serem de contratos de longo prazo, sofrem os efeitos da
inflação. Esse reajuste não causa alteração (revisão) do preço contratado e das
condições pactuadas; e
(iv) a interpretação conjunta do art. 109 da Lei 11.196/05 e do art. 27 da Lei 9.069,
implica o reconhecimento da possibilidade de se atualizar os preços contratualmente
estipulado pelo IGP-M sem que esse perca o seu caráter predeterminado.
89. Em função da vasta documentação relacionada ao tema e pela ausência da
verificação da variação dos custos no momento de fiscalização, a Recorrente não se
opõe à conversão do julgamento em diligência para que se faça a confirmação de que
os preços não foram reajustados em patamares superiores à variação de custos,
conforme demonstrado pelo laudo produzido pela PwC juntado aos autos.
90. Por fim, caso não seja esse o entendimento de V.Sas., o que efetivamente se admite
apenas para argumentar, a Recorrente pleiteia seja, ao menos afastada a cobrança de
juros à taxa SELIC sobre a multa aplicada no presente caso.
91. A Recorrente ainda protesta por provar o alegado por todos os meios de prova em
direito admitidos, sem exceção de quaisquer, inclusive pela juntada de novos
documentos e a conversão do julgamento em diligência.”
É o relatório.

Fl. 1335
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721434/2019-70

Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, pelo
que dele toma-se conhecimento.
O litígio está centrado na forma de tributação de receitas oriundas de contrato de
geração e fornecimento de energia firmado com a empresa ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A, assinado em 07 de dezembro de
2000, precisamente na questão do reajuste de preço no setor elétrico, no que se restabeleceu o
preço por índice de reajuste de mercado e não por índice de custos de produção ou de insumos,
em desobediência às regras do art. 109 da Lei n° 11.196, de 2005 e, tampouco, às disposições do
§ 3° do art. 3° da IN SRF no 658, de 2006.
Enquanto a autuação e o acórdão recorrido entendem que o preço previsto no
contrato não seria preço pré-determinado, por estar sujeito à cláusula de reajuste de preços, a
recorrente sustenta que, ao contrário, o reajuste de preços ocorrido não descaracterizou o preço
determinado em contrato, seja porque o reajuste não foi superior ao aumento dos seus custos,
seja porque o reajuste observou as exigências da agência reguladora ANEEL.
Segundo a fiscalização, o lançamento de COFINS e PIS/PASEP se deu em razão
da apuração adotada pela recorrente no regime cumulativo das contribuições. De acordo com
cláusula constante do contrato, o preço unitário do MWh contratado sempre foi reajustado pelo
IGP-M (FGV), de forma que o fornecimento, deste modo, não se deu a preço determinado,
requisito necessário para a permanência nessa modo de tributação, conforme art. 10, inciso XI,
c/c o art. 15, ambos da Lei no 10.833, de 2003, o que levou ao reenquadramento de parte das
receitas de bens e serviços para o regime não-cumulativo.
No caso desta mesma recorrente, em julgamento do procedimento fiscal realizado
sobre período de apuração de 2007 a 2010, formalizado através do PAF no
19515.720041/2012-96, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção decidiu, no Acórdão no
3402-002.627, de 20.01.2015, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso
voluntário, afastando o reenquadramento das receitas no regime não cumulativo. Por sua vez, a
3a Turma da CSRF, por voto de qualidade, através do Acórdão no 9303-006.771, negou
provimento ao Recurso Especial da Fazenda.
Em relação ao ano-calendário de 2011, no julgamento da autuação sob o PAF no
13896.721004/2015-24, esta turma, em 24.05.2017, por meio do Acórdão no 3301-003.643,
decidiu, pelo voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário. Transcrevo a ementa do
referido acórdão:
Ano-calendário: 2011
REAJUSTE CONTRATUAL. IGP-M. DESCARACTERIZAÇÃO DE PREÇO
PREDETERMINADO. NÃO PERMANÊNCIA NO REGIME CUMULATIVO DE
APURAÇÃO.
O contrato de fornecimento de energia elétrica fora firmado em 2000, antes portanto de
31/10/2003, enquadrando-se, em parte, nos termos da exceção de permanência no
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721434/2019-70

regime cumulativo prevista no art. 10, XI, "c)" da Lei n° 10.833/2003. Tal contrato
prevê o reajuste do preço da energia pela variação do IGP-M. Em sendo índice geral de
preços, medida abrangente do movimento de preços, não é função do custo de produção,
tampouco variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados no fornecimento de energia. Pelo art. 3o da IN SRF no 658/06, preço
predeterminado é "aquele fixado em moeda nacional como remuneração da totalidade
do objeto do contrato" e o "caráter predeterminado do preço subsiste somente até a
implementação [...] da primeira alteração de preços decorrente da aplicação" de cláusula
contratual de reajuste ou de regra de ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato. Qualquer alteração nesse "valor fixado", seja a título de correção
monetária, seja de revisão de preços, desfaz a predeterminação do preço,
descaracterizando-a. A única exceção é a do art. 109 da Lei n° 11.196/2005, quando o
reajuste de preços em função do custo de produção ou da variação de índice que reflita a
variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, que não é o caso do IGP-M.
REAJUSTE EM PERCENTUAL NÃO SUPERIOR ÀQUELE CORRESPONDENTE
AO ACRÉSCIMO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO OU À VARIAÇÃO DE ÍNDICE
QUE REFLITA A VARIAÇÃO PONDERADA DOS CUSTOS DOS INSUMOS
UTILIZADOS. REGRA DO § 3o DO ART. 3o DA IN SRF No 658/2006 TEM
ALCANCE E AMPLITUDE DETERMINADO PELO ART. 109 DA LEI No
11.196/05.
Não será qualquer reajuste de preços, em percentual não superior àquele correspondente
ao acréscimo dos custos de produção ou à variação de índice que reflita a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados, que não descaracteriza o preço
predeterminado; mas um reajuste de preços que também seja função do custo de
produção ou ser variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos
insumos utilizados.
NOTA TÉCNICA DA ANEEL. NÃO TEM VALOR NORMATIVO OU
VINCULANTE NA ESFERA TRIBUTÁRIA.
Manifestação da ANEEL acerca da qual reajuste caracteriza ou não o preço
predeterminado não tem qualquer valor normativo ou vinculante.
Já em 16.04.2019, também pelo voto de qualidade, a 3a Turma CSRF, em
Acórdão de no 9303-008.442, deu provimento ao Recurso especial do Contribuinte, com o
entendimento exposto pelo voto vencedor de que “não houve descaracterização do preço
predeterminado”.
Inúmeros julgados, em casos de contribuintes diversos, mas sobre a mesma
matéria, decidiram em favor da Fazenda. Apenas para citar alguns, transcrevo as ementas
parciais dos acórdãos a seguir:
“PREÇO PREDETERMINADO. CONTRATOS FIRMADOS ANTES DE 31 DE
OUTUBRO DE 2003.
Consideram-se contratos com preço predeterminado aqueles com preço fixado em
moeda nacional, como remuneração pela totalidade do objeto do contrato, por unidade
de produto ou por período de execução. As receitas relativas a contratos firmados
anteriormente a 31/10/2003, com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por
empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços,
permanecem sujeitas à incidência cumulativa da Cofins até a implementação da
primeira alteração de preços decorrente da aplicação de cláusula contratual de reajuste,
periódico ou não, ou de regra de ajuste para a manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato, nos termos dos arts. 57, 58 e 65 da Lei ri° 8.666, de 1993.
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721434/2019-70

Reajuste de preço, efetuado após 31/10/2003, só não descaracteriza o caráter
predeterminado do preço para fins de aplicação do art.10, XI, da Lei 10.833, de 2003,
conforme prescrição do art.109 da Lei 11.196, de 2005, e do art.3°, §3°, da IN SRF
658/2006, se efetivado apenas em função do custo de produção ou em percentual não
superior àquele correspondente à variação de índice que reflita a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1° do art. 27 da Lei n°9.069,
de 1995.
Não sendo esta a situação, as receitas advindas destes contratos sujeitam-se, a partir da
data do reajuste, ao regime de não-cumulatividade da contribuição para o PIS e da
Cofins.”
(Acórdão no 202-19.497, Processo no 10380.001225/2007-94, Sessão de 02.12.2008,
Conselheiro Antonio Zomer)
“PIS E COF1NS. PREÇO PREDETERMINADO. REAJUSTE CONTRATUAL.
A partir de 01/02/2004, para fins de apuração do PIS e da Cofins, o preço
predeterminado não é descaracterizado apenas quando o reajuste de preços se dá em
percentual não superior ao correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à
variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados.”
(Acórdão no 2102-00.001, Processo no 18471.000851/2006-75, Sessão de 03.03.2009,
Conselheiro Walber José da Silva)
“COFINS. APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONTRATOS DE LONGO PRAZO.
FORNECIMENTO

DE

BENS

E

SERVIÇOS.
IGPM.
PREÇO
PREDETERMINADO. CARACTERIZAÇÃO.
A utilização do IGPM como índice de atualização implica em descaracterizar o contrato
como sendo de preço predeterminado. Disposição expressa do art. 109 da Lei no
11.196/2005, pois o IGPM não é índice que reflete a variação dos custos de produção.
Não sendo o contrato de preço predeterminado aplica-se a apuração não-cumulativa da
Cofins.
(Acórdão no 3301-002.196, Processo no 16349.720019/2011-36, Sessão de
25.02.2014, Conselheiro Andrada Marcio Canuto Natal – redator designado)
“REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. REQUISITOS.
O reajuste pelo IGP-M não reflete o custo de produção nem a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados e, por conseguinte, descaracteriza o contrato reajustado
por esse índice como sendo de preço predeterminado, condição sine qua non para
manter as receitas decorrentes desse tipo de contrato no regime de incidência
cumulativa do PIS e da Cofins.”
(Acórdão no 9303-003.373, Processo no 19515.722154/2011-45, Sessão de
11.12.2015, Conselheiro Henrique Pinheiro Torres)
“REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REQUISITOS.
O reajuste pelo IGP-M não reflete o custo de produção nem a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados e, por conseguinte, descaracteriza o contrato reajustado
por esse índice como sendo de preço predeterminado, condição sine qua non para
manter as receitas decorrentes desse tipo de contrato no regime de incidência
cumulativa das Contribuições para o PIS e para a Cofins.”
(Acórdão no 9303-004.538, Processo no 11080.928334/2009-60, Sessão de
07.12.2016, Conselheiro Andrada Marcio Canuto Natal)
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721434/2019-70

“REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REQUISITOS.
O reajuste pelo IGP-M não reflete o custo de produção nem a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados e, por conseguinte, descaracteriza o contrato reajustado
por esse índice como sendo de preço predeterminado, condição sine qua non para
manter as receitas decorrentes desse tipo de contrato no regime de incidência
cumulativa das Contribuições para o PIS e para a Cofins.”
(Acórdão no 9303-012.766, Processo no 10166.722769/2012-95, Sessão de
10.12.2021, Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas)
Não há, como se observa, uma jurisprudência formada, quanto ao tema, no âmbito
deste Conselho, existindo decisões inclinadas em um ou em outro sentido, caracterizadas pela
falta de consenso.
Concluindo a introdução do tema, nas palavras da própria recorrente, toda
discussão envolve o mesmo contrato, “sendo que a única diferença entre esses dois casos e o
presente é o ano-calendário”.
Preliminar
Inicialmente, a recorrente defende que tanto o artigo 109 da Lei no 11.196, de
2005, como o artigo 3o, § 3o da IN no 658, de 2006, estabelecem que os reajustes de preço não
superiores ao acréscimo dos custos de produção não descaracterizam o preço determinado, o que
significa que a fiscalização deveria provar que os reajustes teriam sido superiores ao aumento do
seu custo de produção. A ausência da prova prejudicou a fundamentação da autuação e, por isso,
pugna pelo cancelamento da cobrança.
Não há como consentir com a tese da recorrente. No caso concreto, o Auto de
Infração foi lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática. O Termo de Verificação Fiscal
contém a descrição pormenorizada dos fatos imputados aos sujeitos passivos, indica os
dispositivos legais que ampararam o lançamento e expõe os elementos que levaram a
fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos que ensejaram a sua lavratura.
Com efeito, o contribuinte deve apresentar defesa dos fatos retratados na
autuação, pois ali estão de forma detalhadamente descritos, de forma clara e precisa, estando
evidenciado no presente caso que não houve nenhum prejuízo à defesa. Corrobora tal fato que a
recorrente apresentou impugnação e recurso com alegações de mérito, o que demonstra que
houve pleno conhecimento dos fatos e aspectos inerentes ao lançamento com condições de
elaborar as peças impugnatória e recursal.
Não se vislumbra, portanto, qualquer das hipóteses ensejadoras da decretação de
nulidade do lançamento consignadas nos citados dispositivos que regem a matéria, havendo sido
todos os atos do procedimento lavrados por autoridade competente, bem como, não se vislumbra
qualquer prejuízo ao direito de defesa.
A recorrente segue em sua sustentação alertando que contratou a produção de um
laudo da empresa de auditoria independente PricewaterhouseCoopers Contadores Públicos Ltda.,
“PwC”, que concluiu que (i) os reajustes efetuados foram sempre feitos de acordo com as
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721434/2019-70

cláusulas contratuais e aprovados por resoluções homologatórias da ANEEL e (ii) o reajuste
aplicado sempre foi o inferior ao acréscimo dos custos de produção.
Para ela, o Acórdão recorrido optou por ignorar o laudo, que foi mencionado de
forma superficial no julgado, em vez de examina-lo e avaliar a consequência das suas conclusões
para a validade do Auto de Infração impugnado. Dessa maneira, acabou por prejudicar princípios
basilares do direito administrativo, qual seja a busca pela verdade material dos fatos e o direito à
ampla defesa.
Nesses termos, requer que:
“seja reconhecida a nulidade do acordão recorrido, com o retorno dos autos para a
Autoridade Julgadora de primeira instância, para que seja proferida nova decisão
devidamente fundamentada levando em consideração:
(i)
o disposto no artigo 109 da Lei no 11.196/05 e o artigo 3o, § 3o da IN no 658/06,
assim como as informações e conclusões que constam do laudo elaborado pela PwC,
ficando facultado às autoridades julgadores a conversão do julgamento em diligência
para apuração dos fatos que entenderem necessários, devendo ser garantido a
Recorrente o direito à apresentação de novo recurso voluntário, na hipótese de nova
decisão desfavorável; e
(ii)
as decisões elencadas em sua Impugnação, especialmente às decisões da CSRF
favoráveis à Recorrente em processos análogos, cuja diferença com relação ao caso dos
autos reside tão somente no ano-calendário de discussão.”
Sobre a idêntica preliminar arguida, assim analisou o Acórdão no 3301-003.643:
“Ora, o art. 109 da Lei no 11.196/05 estabelece que "o reajuste de preços em função do
custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos
dos insumos utilizados, [...], não será considerado para fins da descaracterização do
preço predeterminado". Isoladamente, portanto, nada fala sobre o que aduz a recorrente.
O artigo 3o, § 3o, da IN no 658/06, este combinado com o citado art. 109 da lei, este sim,
trata da questão:
o reajuste de preços, efetivado após 31 de outubro de 2003, em percentual não
superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à
variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de
junho de 1995, não descaracteriza o preço predeterminado.
Ainda que o reajuste pelo IGP-M seja não superior àquele correspondente ao acréscimo
dos custos de produção ou à variação de índice que reflita a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados, nos termos da IN SRF no 658/06; deve o reajuste também
ser função do custo de produção ou ser variação de índice que reflita a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados, em obediência ao art. 109 da Lei no
11.196/05.
Demonstrado que tal função ou reflexo não ocorreu; o que foi concluído por este relator
na discussão do mérito; decorre a desnecessidade de considerar tal laudo em sede de
julgamento; o não prejuízo, portanto, do direito ao devido processo legal, do
contraditório e ampla defesa, nem da busca da verdade material; o descabimento da
anulação do auto com base em sua desconsideração e a desnecessidade de qualquer
diligência que busque prova da relação entre o reajuste e o acréscimo dos custos de
produção, a qual indefiro.
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721434/2019-70

Pelas suas características e dependência da análise de mérito entendo que tal questão foi
erroneamente colocada como preliminar.”
Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Mérito
1. Do preço predeterminado, da Nota Técnica da ANEEL e da natureza do
IGP-M
Em breve síntese, a recorrente defende a inexistência da descaracterização do
preço determinado previsto contratualmente, visto que obedeceu ao artigo 109 da Lei no 11.196,
de 2005, e à Instrução Normativa no 658, de 2006, ao adotar reajuste legal ao contrato de
fornecimento de energia elétrica, de modo que é permitida a correção pelos índices que refletem
a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, conforme aceito pela ANEEL, sendo
que o IGP-M é índice de correção monetária e não de revisão de preços.
A Lei no 10.833, de 2003, estabelece que, no caso de fornecimento a preço
predeterminado de bens ou serviços, contratados por pessoa jurídica de direito público, empresa
pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, as receitas decorrentes dessa
atividade permanecerão tributadas no regime cumulativo de apuração do PIS/PASEP e da
COFINS (art. 7o), caso tenha prazo de duração superior a um ano e seja a preço predeterminado.
Por sua vez, a Lei no 11.196, de 2005, em seu art. 109, caput e parágrafo único,
determina que o contrato tenha sido celebrado até 31.10.2003 e define as condições de reajuste
do preço predeterminado:
Art. 109. Para fins do disposto nas alíneas b e c do inciso XI do caput do art. 10 da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, o reajuste de preços em função do custo de
produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos
insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de
junho de 1995, não será considerado para fins da descaracterização do preço
predeterminado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se desde 1o de novembro de 2003.
(destaquei)
A recorrente sustenta que “o reajuste de preços ocorrido não descaracterizou o
preço determinado previsto no Contrato, nos termos da legislação de regência, seja porque ele
não foi superior ao aumento dos custos produtivos, seja porque ele observou as exigências feitas
pelo órgão regulador (ANEEL)”.
Para comprovar seu reajuste, acosta laudo elaborado pela PwC, que concluiu que:
“(A) os reajustes efetuados foram sempre feitos de acordo com as cláusulas contratuais
e aprovados por resoluções homologatórias da ANEEL; e
(B) com relação ao Contrato celebrado com a Eletropaulo, o reajuste aplicado sempre
foi INFERIOR ao acréscimo dos custos de produção.” (destaque no original)
Em defesa da utilização do IGP-M como índice de reajuste de preços, afirma que
“o setor de energia elétrica se sujeita à regulação da ANEEL, que é a única Agência competente
e responsável por controlar preços e tarifas de energia elétrica, homologando seus valores
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721434/2019-70

iniciais, reajustes e revisões”, portanto, “somente a ANEEL pode indicar qual o índice que
melhor reflete a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados na geração e
fornecimento de energia elétrica”.
Ademais, cita a Nota Técnica no 224/2006-SFF/ANEEL, para a qual:
“(...) qualquer reajuste de preço previsto contratualmente, que tenha por objetivo
assegurar o reajuste necessário para minimizar os efeitos do desgaste inflacionário
ocorrido durante o ano, sem que haja alteração (revisão) do preço e das condições
pactuadas quando da assinatura do contrato, mediante índices estipulados
contratualmente, qualquer que seja ele, não descaracteriza o preço predeterminado”
E destaca manifestação da ANEEL na mesma Nota Técnica:
“Nesse ponto, cabe observar que o índice utilizado nos Contratos de Suprimento de
Energia Elétrica (sejam eles Contratos Iniciais ou Contratos Bilaterais), bem como
nos contratos de Concessão do Serviço Público de Transmissão é o IGP-M (Índice
Geral de Preços do Mercado), apurado pela Fundação Getúlio Vargas- FGV. O IGP-
M é índice que se enquadra no conceito apresentado pelo artigo 27 da Lei no
9.069/95. (...)” (destaque no original)
Imperativo afastar os argumentos sobre a competência da ANEEL sobre questões
tributárias, ainda que relativas às atividades do setor elétrico, como expôs o voto do Acórdão no
9303-003.373:
“As Notas Técnicas e as Resoluções dessa agência reguladora aplica-se às questões
inerentes à geração e à distribuição de energia elétrica e às atividades correlatas. A
competência dessa agencia reguladora, abrange a seara dos contratos, dos preços da
energia e da remuneração das concessionárias e permissionárias desses serviços
públicos, mas não é tão ampla a ponto de alcançar as relações de natureza tributária.
Assim, eventuais pronunciamentos da ANEEL sobre regime de tributação aplicáveis a
quem quer que seja, é meramente opinativa, despida de qualquer força normativa ou
vinculante. Tampouco pode ser incluída no rol da legislação tributária a que alude o
art. 96 do CTN.
Desta feita, aqui não será debatido eventual opinião da ANEEL sobre o regime de
tributação do PIS e da Cofins, a que está sujeita a recorrida.”
Cabe reproduzir excerto proveniente do recurso voluntário:
“58. Nesse contexto, alegar que o índice estabelecido pela ANEEL supostamente não
seria o índice que melhor reflete e norteia as variações relevantes para o setor elétrico
seria o mesmo que afirmar que a ANEEL não cuidou de forma adequada da
manutenção e preservação da situação existente quando da assinatura dos contratos de
longo prazo, acarretando prejuízos para uma das partes (que poderia ser inclusive o
consumidor), ou ainda um desequilíbrio duradouro nas relações existentes no mercado
de energia.”
O Acórdão no 2102-00.001 muito bem resolve a questão do IGP-M como índice
de reajuste adotado, em caso de outro contribuinte de mesma matéria:
“Relativamente ao fundamento da decisão recorrida de que o IGP-M, sendo um índice
que apura a variação dos preços de uma forma geral, não se adequa ao disposto no § 3o
do art. 3o da IN SRF no 658/2006, uma vez que não reflete a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados, não há reparos a fazer.
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721434/2019-70

Como disse a decisão recorrida, no IGP-M está incluído, além dos preços dos bens em
geral no atacado, a variação de preços ao consumidor de todos os bens e serviços e a
variação de preços específicos da construção civil. Sustentar, como fez a ANEEL e a
recorrente, que o IGP-M reflete “a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados” na produção de energia elétrica, como exigem as Leis nos 9.069/95 e
11.196/2005, não parece razoável até para um leigo. A variação ocorrida, por exemplo,
no preço de cimento, de tijolo, de feijão ou de roupas, que entram no cálculo do IGP-M,
na vigência do contrato com a CBEE, não causa nenhum reflexo no custo de produção
de energia elétrica.”
Outrossim, a recorrente argumenta que o IGP-M é índice de correção monetária,
havendo diferenciação na legislação entre correção e majoração de valores, com respaldo no que
estabelece o CTN:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
§ 2o Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste
artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo.
Além disso, sustenta que o IPC-r, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE e previsto na Lei no 9.069/95, foi extinto e, nos termos da Lei no
10.192, de 2001:
Art. 8o A partir de 1o de julho de 1995, a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE deixará de calcular e divulgar o IPC-r.
§ 1o Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de reajuste pelo IPC-r, este será
substituído, a partir de 1o de julho de 1995, pelo índice previsto contratualmente para
este fim.
§ 2o Na hipótese de não existir previsão de índice de preços substituto, e caso não haja
acordo entre as partes, deverá ser utilizada média de índices de preços de abrangência
nacional, na forma de regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
O voto vencedor do Acórdão no 3301-002.196 esclarece a exigência legal de
utilização de índice de variação de custo:
“O dispositivo legal deixou claro que a utilização de reajuste de preços em função do
custo de produção, ou de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos
insumos utilizados, não descaracteriza o preço predeterminado de que trata a alínea
“b” do inc. XI do art. 10 da Lei no 10.833/2003.
Observe-se aqui que o dispositivo legal não fez referência a qualquer índice que reflita
a variação do padrão monetário nacional como concluiu o relator e como pretende a
recorrente. Poderia tê-lo feito mas não o fez. Deixou expressamente detalhado que o
índice utilizado, para não descaracterizar o preço predeterminado, teria que ser em
função do custo de produção ou que refletisse a variação ponderada dos custos dos
insumos utilizados.”
Isso se dá porque índice de preços setoriais reflete a inflação a que foi submetido
um determinado setor, enquanto índice de custos setoriais reflete os custos envolvidos na
atividade de um dado setor. Assim explica o sítio da FGV (https://portal.fgv.br/) sobre como é
calculado o índice:
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721434/2019-70

“O cálculo do indicador, assim como os outros dois indicadores (IGP-10 e IGP-DI),
tem em conta a variação de preços de bens e serviços, bem como de matérias-primas
utilizadas na produção agrícola, industrial e construção civil. Dessa forma, o resultado
do IGP-M é a média aritmética ponderada da inflação ao produtor (IPA), consumidor
(IPC) e construção civil (INCC).
•
Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA);
•
Índice de Preços ao Consumidor (IPC);
•
Índice Nacional de Custo da Construção (INCC).
Os pesos de cada um dos índices componentes correspondem a parcelas da despesa
interna bruta, calculadas com base nas Contas Nacionais – resultando na seguinte
distribuição:
•
60% para o IPA;
•
30% para o IPC;
•
10% para o INCC;
Nesse contexto, o IPA é o indicador que monitora a variação de preços percebidos por
produtores, ao passo que o IPC acompanha o comportamento dos preços que impactam
diretamente o consumidor final. Por fim, o INCC apresenta os custos para a construção
civil, em uma análise que leva em conta a variação de preços de materiais de
construção e custo de mão de obra especializada.”
A fim de esclarecer qualquer dúvida, o IGP-M não se trata de “índice que reflita a
variação dos custos de produção” e nem de “índice que reflita a variação ponderada dos custos
dos insumos utilizados”, a sua própria denominação e as descrições dos índices que o compõem
são suficientemente elucidativas.
Sobre a natureza do IGP-M, assim tratou o Acórdão no 3301-003.643:
“O "CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA", firmado entra a
vendedora "COMPANHIA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA TIETÊ
ELÉTRICA"
e
a
compradora
"ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO SA", (fls 125 a 159), de fato prevê o reajuste do
preço da energia, receita, portanto da recorrente, pela variação do IGP-M:
(m) "IGPM": é o Índice Geral de Preços de Mercado, calculado pelo
Departamento de Economia da Fundação Getúlio Vargas, ou, no caso da sua
extinção, qualquer outro índice que reflita adequadamente a desvalorização da
moeda nacional, conforme acordado pelas PARTES; [...]
Parágrafo 1°- O reajuste do PREÇO DA ENERGIA, ao fim de cada PERÍODO
DE REAJUSTE, se dará pela aplicação da variação do IGPM (FGV) durante o
PERÍODO DE REAJUSTE. Os valores a serem reajustados mediante a
aplicação do IGPM (FGV) serão, antes da aplicação deste índice, acrescidos
e/ou reduzidos em decorrência de aumento e/ou redução dos ENCARGOS.
A recorrente, em resposta à intimação da fiscalização, confirma tal informação:
d) O índice de reajuste do preço do MWh no contrato com a empresa
Eletropaulo é o IGP-M (índice de preços) que no período de julho de 2010 a
julho de 2011 representou um reajuste de 8,64% no valor do MWh, reajustando
o valor unitário do MWh de R$ 159,85 para R$ 173,67.
Consta do site oficial da Fundação Getúlio Vargas, definição do IGP, como um índice
geral de preços, englobando diferentes atividades econômicas:
O IGP foi concebido no final dos anos de 1940 para ser uma medida abrangente
do movimento de preços. Entendia-se por abrangente um índice que englobasse
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721434/2019-70

não apenas diferentes atividades como também etapas distintas do processo
produtivo.
A Lei no 10.833/2003 (conversão da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de
2003), ao estabelecer o regime não-cumulativo para a Cofins, nas hipóteses lá
previstas, com efeitos sobre o regime não-cumulativo da PIS/Pasep, capitula
exceções, fazendo permanecer no regime cumulativo ambas as contribuições, no
caso de contratos de fornecimento de bens, a preço predeterminado, firmados
antes de 31/10/2003:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o :
[...]
XI as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de
2003: [...]
c) de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de
bens ou serviços contratados com pessoa jurídica de direito público, empresa
pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, bem como os
contratos posteriormente firmados decorrentes de propostas apresentadas, em
processo licitatório, até aquela data;
[...]
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
II nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
Em 2005, a Lei no 11.196 estabeleceu forma de reajuste de preços que não
descaracterizaria o contrato a preço predeterminado, para fins da manutenção no
regime cumulativo: quando aquele se desse em função do custo de produção ou da
variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados:
Art. 109. Para fins do disposto nas alíneas b e c do inciso XI do caput do art. 10
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, o reajuste de preços em função do
custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei
no 9.069, de 29 de junho de 1995, não será considerado para fins da
descaracterização do preço predeterminado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se desde 1o de novembro de
2003.
E o faz, referindo-se à Lei n° 9.069/95, no dispositivo que excetua da aplicação do
Índice de Preços ao Consumidor utilizado à época, o IPC-r, justamente os
contratos pelos quais a empresa se obrigue a vender bens para entrega futura,
prestar ou fornecer serviços a serem produzidos, cujo preço poderá ser reajustado
em função do custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados:
Art. 27. A correção, em virtude de disposição legal ou estipulação de negócio
jurídico, da expressão monetária de obrigação pecuniária contraída a partir de 1o
de julho de 1994, inclusive, somente poderá dar-se pela variação acumulada do
Índice de Preços ao Consumidor, Série r IPC-r. [...]
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica: [...]
II aos contratos pelos quais a empresa se obrigue a vender bens para entrega
futura, prestar ou fornecer serviços a serem produzidos, cujo preço poderá ser
reajustado em função do custo de produção ou da variação de índice que reflita a
variação ponderada dos custos dos insumos utilizados;
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721434/2019-70

Observe-se, que o IPC-r foi extinto, nos termos do art. 8o, caput, tendo seu § 1o
determinado sua substituição por "índice previsto contratualmente para este fim", no
caso em pauta, o IGP-M.
Assim, a referência do art. 109 da Lei n° 11.196/2005 ao art. 27, § 1o, II, da Lei n°
9.069/95, é clara no sentido de distanciar o IGP-M; enquanto substituto do IPC-r;
dos reajustes de preço que não descaracterizam o contrato a preço
predeterminado; posto que não se aplica "aos contratos pelos quais a empresa se
obrigue a vender bens para entrega futura, prestar ou fornecer serviços a serem
produzidos, cujo preço poderá ser reajustado em função do custo de produção ou
da variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados".
Em obediência ao princípio da legalidade, o caso in concreto assim se enquadra à luz
dos dispositivos legais expostos.
a) O contrato de fornecimento de energia elétrica fora firmado em 2000, antes
portanto de 31/10/2003, enquadrando-se, em parte, nos termos da exceção de
permanência no regime cumulativo prevista no art. 10, XI, "c)" da Lei n°
10.833/2003.
b) Tal contrato prevê o reajuste do preço da energia pela variação do IGP-M. Por
óbvio, em sendo índice geral de preços; medida abrangente do movimento de
preços, abrangente, no sentido de que, engloba diferentes atividades e também
diferentes etapas do processo produtivo, no dizer da Fundação Getúlio Vargas; não é
função do custo de produção, tampouco variação de índice que reflita a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados no fornecimento de energia pela
recorrente à ELETROPAULO, nem do setor elétrico como um todo.
Não se enquadra, portanto, o reajuste pelo IGP-M, na não descaracterização de
preço predeterminado, para fins da manutenção no regime cumulativo, prevista no
art. 109 da Lei n° 11.196/2005.
E assim tem recentemente decidido a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
CONTRATOS ANTERIORES A 31 DE OUTUBRO DE 2003. CONTRATO
PREDETERMINADO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. PARECER
TÉCNICO.
Em respeito ao art. 63, § 8o, do RICARF, é de se reproduzir o entendimento
manifestado pela maioria dos membros desse Colegiado. O que, por conseguinte,
cabe refletir que o reajuste de preços efetuado, com a utilização do IGPM como
índice de correção monetária, descaracteriza a condição de preço predeterminado
do contrato e, consequentemente, prejudica a sua manutenção ao regime
cumulativo, previsto na Lei 9.718/98. [...]
(CARF, 3o Turma, CSRF, Ac. 9303¬003.467, de 24/02/2016, rel. Conselheira
Tatiana Midori Migiyama).
REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REQUISITOS.
O reajuste pelo IGPM não reflete o custo de produção nem a variação ponderada
dos custos dos insumos utilizados e, por conseguinte, descaracteriza o contrato
reajustado por esse índice como sendo de preço predeterminado, condição sine
qua non para manter as receitas decorrentes desse tipo de contrato no regime de
incidência cumulativa do PIS e da Cofins.
(CARF, 3o Turma, CSRF, Ac. 9303¬003.372, de 11/12/2015, rel. Conselheiro
Henrique Pinheiro Torres)
Em 2006, a então Secretaria da Receita Federal editou a Instrução Normativa (IN) SRF
no 658/2006, cujo art. 3o regulamenta o preço predeterminado para fins de apuração da
PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre as receitas relativas a contratos firmados
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721434/2019-70

anteriormente
a
31
de
outubro
de
2003:
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0
Art. 3o Para efeito desta Instrução Normativa, preço predeterminado é aquele
fixado em moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do
contrato.
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquiv
oBinario=0
§ 1o Considera-se também preço predeterminado aquele fixado em moeda
nacional por unidade de produto ou por período de execução. http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquiv oBinario=0
§ 2o Ressalvado o disposto no § 3o, o caráter predeterminado do preço subsiste
somente até a implementação, após a data mencionada no art. 2o, da primeira
alteração de preços decorrente da aplicação: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquiv oBinario=0 I de cláusula contratual de reajuste, periódico ou não; ou http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquiv oBinario=0
II de regra de ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, nos termos dos arts. 57, 58 e 65 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993.
§ 3o O reajuste de preços, efetivado após 31 de outubro de 2003, em percentual
não superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à
variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de
junho de 1995, não descaracteriza o preço predeterminado.
Assim, estatui o art. 3o que preço predeterminado é "aquele fixado em moeda
nacional como remuneração da totalidade do objeto do contrato" e o "caráter
predeterminado do preço subsiste somente até a implementação [...] da primeira
alteração de preços decorrente da aplicação" de cláusula contratual de reajuste ou
de regra de ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato.
Assim, qualquer alteração nesse "valor fixado", seja a título de correção
monetária, como argumenta a recorrente, seja de revisão de preços, inclusive a
cláusula contratual sob análise, desfaz a predeterminação do preço,
descaracterizando-a. A única exceção é a do art. 109 da Lei n° 11.196/2005, quando
o reajuste de preços se dá em função do custo de produção ou da variação de
índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, que não
é o caso do IGP-M; regra legal complementada pelo § 3o da IN, reproduzido
acima, devendo este, claro, correspondência à lei, como será exposto em seção
seguinte do presente voto.
Assim, não tem efeito sobre o discutido a argumentação da recorrente de que o IGP-M é
índice de correção monetária e não de revisão de preços.
Aduz também a contribuinte que preço predeterminado é aquele preço previsto
contratualmente e não se equipara a preço fixo, amparado no que dispõem a Instrução
Normativa n° 21, de 13 de março de 1979, que disciplina a aplicação do art. 10 do
Decreto-lei n° 1.598/1977, para fins de IRPJ. Tal norma absolutamente não se aplica ao
caso em pauta, pois é anterior e menos específica que a IN 658, ou melhor, se aplica a
outra espécie tributária o IRPJ.
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721434/2019-70

O característica de índice geral de preços, por si só, já retiraria o IGP-M da exceção que
não descaracterizaria o preço predeterminado. Não é demais reforçar tal conclusão com
os argumentos expostos no voto condutor do acórdão 9303-003.372 da Câmara
Superior, cuja ementa foi reproduzida acima:
“O Fisco, com arrimo na Nota Técnica Cosit no 1, de 16 de fevereiro de 2007, e
no Parecer PGFN/CAT no 1.610/2007, entendeu que o tipo de contratado de
prestação de serviço de transmissão de energia elétrica, celebrado pela ora
recorrida, não se enquadraria como contrato de preço predeterminado, pois as
cláusulas de reajuste de preços, com base no IGPM, não refletiriam apenas a
variação de custo de produção ou de insumos, condição necessária para a
manutenção da incidência cumulativa do PIS e da Cofins sobre as receitas
relativas a esse contrato.
[...]
Para que não paire qualquer dúvida de que o IGP-M não reflete a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados pelas distribuidoras de energia,
basta analisar o grupo de produtos que compõem cada um dos índices
integrantes do IGP-M.
Nesse índice, entram, além de outros componentes, os preços de legumes e
frutas, bebidas e fumo, remédios, embalagens, aluguel, condomínio, empregada
doméstica, transportes, educação, leitura e recreação, vestuário e despesas
diversas (cartório, loteria, correio, mensalidade de Internet e cigarro, entre
outros).
Como dito anteriormente, o IGPM é composto de 3 índices, o IPA-M, o IPCM e
o INCC-M.
O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPAM), que responde por 60% do
IGPM, é sistematizado segundo a origem dos produtos agropecuários e
industriais e segundo o estágio de processamento bens finais, bens
intermediários e matérias-primas brutas. No total, são pesquisados 340
produtos, distribuídos em grupos.
[...]
De acordo com a metodologia de cálculo da FGV para esse índice, os produtos
de origem agropecuários representam 28,9738% do IPA-M e o de origem
industrial os outros 71,0262%, sendo que os subitens relativos às máquinas,
aparelhos e materiais elétricos correspondem a minguados 1,7674% do IPA-M.
Partindo-se da premissa que outros subitens da indústria possam ser utilizados
como insumos do setor elétrico eliminando os do setor alimentício, fumo,
bebidas, agropecuário, eletrodoméstico, celulose, etc., que não são aplicáveis ao
setor de distribuição de energia elétrica vê-se que a participação dos insumos do
setor elétrico no IPA-M é insignificante, muito insignificante.
Já em relação ao IPC-M, nenhum item está diretamente relacionado a insumos
utilizados pelo setor de distribuição de energia elétrica, haja vista que os
produtos que compões esse índice, é específico para o consumo das famílias.
A seu turno, o INCC, por óbvio, não reflete os custos do insumo do setor
elétrico, haja vista que é especifico para medir a variação do setor da
construção civil.
Ora, mergulhando-se na metodologia de cálculo do IGPM e analisando os
produtos que o integra, conclui-se, sem a menor dúvida, que esse índice nem de
longe reflete de forma específica a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados pela contribuinte, tampouco expressa a variação específica dos custos
de sua produção.” (grifos do original).
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721434/2019-70

Aduz a recorrente que o art. 109 da Lei no 11.196/05 não definiu que índice deve ser
adotado como parâmetro e nem mesmo excluiu a possibilidade de utilização de um
índice geral, desde que o mesmo reflita a indicada variação. De fato, tal dispositivo não
determina qual o índice não descaracterizaria o contrato a preço predeterminado, apenas
algumas de suas características, e nesse ponto, excluiu a utilização de índice geral, que
por sua natureza não reflete os insumos da operação sob contrato.
Na mesma linha, o acórdão de primeiro grau entende, conforme citado no Termo de
Verificação Fiscal, que "o simples reajuste do preço com base em índice que mede a
variação da inflação, por si só, desvirtuaria a definição de preço predeterminado,
independentemente de o reajuste se encontrar aquém da variação dos custos do
interessado". E cita passagem daquele:
“32. No que tange à definição de preço predeterminado, a inovação diante da
IN SRF no 468, de 2004, é o conteúdo do § 3o1, que admite a manutenção do
caráter de preço predeterminado, na hipótese de o reajuste de preços não se dar
em percentual superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de
produção ou à variação de índice, previsto em contrato, que reflita a variação
ponderada dos custos dos insumos, incorporando de forma isonômica a exceção
criada pelo art. 109 da Lei no 11.196, de 2005. Entretanto, se o reajuste não
leva em conta termos de custos de produção ou insumos, então não se pode se
valer do instrumento da comparação para averiguação de eventual
inferioridade de percentual, pois da expressão “nos termos do inciso II do § 1o
da art. 27 da Lei no 9.069 de 1995”, conclui-se que o reajuste estabelecido em
contrato deve conter imprescindivelmente termos de custos de produção ou
insumos.” (Grifos do original e nota de rodapé do relator).
Importante observar que o contrato em pauta estabelece que o reajuste do preço
da energia se dá pela variação do IGP-M; mas que, antes, os valores a serem
reajustados seriam acrescido e/ou reduzidos em decorrência de aumento e/ou
redução de encargos, de ENCARGOS, assim considerados todos os tributos,
impostos, taxas ou contribuições incidentes sobre o faturamento da energia:
“Parágrafo 1°- O reajuste do PREÇO DA ENERGIA, ao fim de cada PERÍODO
DE REAJUSTE, se dará pela aplicação da variação do IGPM (FGV) durante o
PERÍODO DE REAJUSTE. Os valores a serem reajustados mediante a
aplicação do IGPM (_FGV) serão, antes da aplicação deste índice, acrescidos
e/ou reduzidos em decorrência de aumento e/ou redução dos ENCARGOS.
(f) "ENCARGOS": todos os tributos, impostos, taxas ou contribuições
incidentes sobre o FATURAMENTO DA ENERGIA;”
Assim, mesmo com as modificações no regime de apuração das contribuições,
determinadas pela legislação citada, nestes termos, não resta afetado o equilíbrio-
financeiro do contrato.
O Parecer PGFN/CAT n° 1.463/2007, traz uma oportuna análise-histórica do tema:
“3. Na redação original da Medida Provisória no 135, de 30 de outubro de
2003, convertida na Lei no 10.833, de 2003, não havia esta disposição. Isto
quer dizer que uma vez em vigor a não-cumulatividade, obrigatória para
determinadas pessoas jurídicas, rapidamente foi detectado que a mudança
criou um desequilíbrio nos contratos em que os preços foram acertados pela
sistemática anterior. Assim sendo, no Projeto de Lei de Conversão foi
apresentada emenda que criou a regra de transição que pode ser lida no texto
vigente da lei.
4. Por este regime provisório, os contratos deveriam obedecer a quatro
requisitos para que as suas receitas permanecem na cumulatividade: anterior a
31 de outubro de 2003, por prazo superior a um ano, construção por empreitada

1 Em verdade tal disposição consta da IN SRF no 658/2006, que revogou a de no 468 de 2004.
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721434/2019-70

ou fornecimento de bens e serviços, e a preço predeterminado. Eram, portanto,
exceção à regra da não-cumulatividade. Alguma ocorrência que prejudicasse o
atendimento aos requisitos, obriga a tributação dos valores recebidos seguindo
a não-cumulatividade.
5. A idéia central deste dispositivo é a não-surpresa do contribuinte que
calculou seu preço antes da vigência da M.P. no 135, de 2003, utilizando para
tanto a alíquota menor. Ademais, somente com o passar de certo tempo é que as
empresas acumulariam os créditos a serem compensados com o valor devido
pelos tributos e se efetivaria a não-cumulatividade. Passada a surpresa da
alteração legislativa, e iniciado o processo de aquisição de créditos, o certo
seria que todos os contratos passassem para a não-cumulatividade.
6. Entretanto, algumas empresas ao fazer o cálculo dos tributos devidos
perceberam que teriam que pagar um valor maior no sistema da não-
cumulatividade do que no da cumulatividade. Dessa forma, começaram a buscar
meios de prorrogar indefinidamente os seus contratos para que sobre aquelas
receitas incidissem alíquotas menores. Como os três primeiros requisitos legais
são bastante objetivos, passaram a tecer ilações sobre o mais impreciso dos
conceitos: o de preço predeterminado.
7. Os contribuintes passaram a reajustar seus contratos, aplicando índices de
inflação diretamente aos seus preços. Acreditavam que estava mantido o
caráter de preço predeterminado e, em consequência, poderiam manter
aquelas receitas na sistemática da cumulatividade. Dessa forma, por hipótese,
um contrato com prazo de vinte anos poderia passar todo este período na
cumulatividade, alterando periodicamente o seu preço com aplicação de
qualquer índice de inflação.” (destaques no original).
Quanto ao reajuste em percentual não superior àquele correspondente ao
acréscimo dos custos de produção ou à variação de índice que reflita a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados, expõe o mesmo acórdão:
“Aduz a contribuinte que restou "devidamente comprovado, que o reajuste de preços
efetuado pela recorrente no seu contrato de compra e venda de energia elétrica não foi
superior ao incremento de custos na produção ocorrido no mesmo período" e que "nos
termos da legislação, qualquer reajuste de preços em percentual não superior ao
acréscimo dos custos de produção não descaracteriza o preço predeterminado", e faz
referência ao § 3o do art. 3o da IN SRF no 468/20042 .
Como prova do alegado, apresenta laudo elaborado pela PricewaterhouseCoopers
Contadores Públicos Ltda, o qual, segundo a recorrente, teria concluído que o reajuste
aplicado sempre foi inferior ao acréscimo dos custos de produção.
O citado dispositivo assim dispõem:
Art. 3o [...]
§ 3o O reajuste de preços, efetivado após 31 de outubro de 2003, em percentual
não superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à
variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de
junho de 1995, não descaracteriza o preço predeterminado.
Tal dispositivo de Instrução Normativa da então Secretaria da Receita Federal é ato
administrativo que regulamenta lei, emanado do poder regulamentar do Executivo,
previsto no art. 84, IV da Constituição Federal. E assim sendo não podem criar direitos
ou obrigações, posto que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei, nos termos do art. 5°, II, da Carta Magna. Seu alcance e
amplitude é determinado pela lei que regulamenta.

2 Em verdade tal disposição consta da IN SRF no 658/2006, que revogou a de no 468 de 2004.
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721434/2019-70

Assim, deve tal disposição regulamentar amoldar-se aos dispositivos legais a que se
refere, no caso, o art. 10 da Lei n° 10.833/2003, o qual determina que permanecem
sujeitas ao regime cumulativo as receitas relativas a contratos de fornecimento de bens a
preço predeterminado e, mais especificamente, o art. 109 da Lei n° 11.196/2005, que
estabelece que "o reajuste de preços em função do custo de produção ou da variação de
índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos termos do
inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, não será
considerado para fins da descaracterização do preço predeterminado.
Dessa forma, não será qualquer reajuste de preços, em percentual não superior
àquele correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à variação de
índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, que não
descaracteriza o preço predeterminado; mas um reajuste de preços que também
seja função do custo de produção ou variação de índice que reflita a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados, em obediência ao art. 109 da Lei no
11.196/05; o que não ocorre com o IGP-M. Portanto, nessa matéria, nego provimento
ao recurso voluntário.”
Assim, em atenção à disposição literal da lei tributária, voto, quanto às questões
de mérito acima, por negar provimento ao recurso voluntário.
2. Juros sobre a multa aplicada
Por derradeiro, a recorrente insurge-se quanto a incidência de juros de mora sobre
o valor da multa lançada.
Nos termos do art. 85, VI,. do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.364, de 2023, o enunciado de súmula do
CARF é de observância obrigatória pelos seus conselheiros:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03.09.2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, correta a incidência de juros de mora, à taxa Selic, sobre a multa de
ofício.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 1351
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-013.967 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721434/2019-70

Fl. 1352
DF CARF MF
Original